Tribunal: TJDFT
Processo: 0737894-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do réu pronunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
III – Razões de decidir:
3. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
4. De acordo com as provas angariadas nos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, cujas comprovações exigem uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderão ser realizadas pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.